Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. CANDIDATO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES. PERÍCIA JUDICIAL INVIABILIZADA. DESÍDIA DO INTERESSADO. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, de sorte que o parecer emitido por médico particular não é suficiente, por si só, para afastar a conclusão adotada pela junta médica oficial encarregada do certame ao qual se submeteu a autora. Não há nos autos prova de que a autora possui deficiência física nos termos do Decreto no 3.298/99, do Decreto no 6.949/2009 ou da Lei no 13.146/2015, de forma que a análise da condição física da autora e seu enquadramento à situação de deficiente demandariam a realização de perícia médica judicial. Comprovado que a ausência da autora na data marcada para a realização da perícia médica inviabilizou a prova voltada à demonstração de seu alegado direito, a manutenção da conclusão adotada pelo laudo oficial, dotado de presunção de legalidade, é medida que se impõe.